Tribunal: TJDFT
Processo: 0732651-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROJETO ARQUITETÔNICO. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação consistente em danos morais, em razão de falha na prestação de serviços de projeto arquitetônico. Recurso do autor visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de prestação de serviços. Projeto arquitetônico. Descumprimento do contrato. As partes firmaram verbalmente em 04/11/2020 contrato de prestação de serviços de arquitetura a serem prestados pela ré (ID. 33521835). A proposta juntada no documento de ID. 33521857 estabelece prazos para o desenvolvimento e entrega dos projetos, um deles (projeto executivo) contado a partir da aprovação do autor/contratante. As reclamações realizadas pelo autor e a manifestação da própria ré de que “meu trabalho não foi/está sendo cumprido conforme deveria” (ID. 33521836 - Pág. 2), demonstram o descumprimento contrato no que tange ao prazo de entrega dos projetos. Quanto à entrega, os documentos juntados demonstram o envio de alguns projetos por parte da ré (ID. 33521837 - Pág. 6 e 8), de forma que resta caracterizado o inadimplemento parcial do contrato.
4 – Responsabilidade Civil. Danos morais. O descumprimento de obrigação contratual, por si só, não enseja a reparação por danos morais. O autor não demonstra sequer qual foi o tempo de atraso da obra ou o seu prejuízo. Ademais, alega a ocorrência o dano moral supostamente sofrido de maneira superficial e genérica e se limita a juntar cópias de conversas com a ré, nas quais demonstra a insatisfação pelo serviço prestado, o que não caracteriza violação de direitos da personalidade, pelo que descabe o pleito indenizatório. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

L